Tribunal: TJMT
Processo: 1027521-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1027521-46.2025.8.11.0000
PACIENTE: HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA
IMPETRANTE: RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA, RODRIGO DE SANTANA MENEZES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE REAL DO FATO. MODUS OPERANDI ESTRUTURADO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sustenta-se constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, da desproporcionalidade da custódia e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. Requer, ainda, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa e a consequente revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva; (ii) examinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) avaliar a influência de condições pessoais favoráveis na manutenção da custódia; e (iv) apurar se há excesso de prazo na tramitação do processo capaz de configurar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, demonstrados pela atuação organizada de grupo voltado ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de capitais, com utilização de empresas de fachada e logística estruturada.
A gravidade concreta do fato e o modus operandi sofisticado revelam periculosidade acentuada dos envolvidos, justificando a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.
A presença de predicados pessoais favoráveis — primariedade, trabalho lícito e residência fixa — não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de necessidade da medida, conforme o Enunciado no 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante da complexidade da associação criminosa e da gravidade dos fatos, conforme jurisprudência do STF e STJ.
O alegado excesso de prazo não se verifica, pois o processo é complexo, com vários réus, múltiplas diligências e recursos interpostos, sendo razoável o tempo de tramitação, em consonância com o princípio da razoabilidade.
A prisão preventiva atende aos requisitos legais e constitucionais, não configurando constrangimento ilegal ou violação ao princípio da presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva é cabível quando demonstrada, com base em elementos concretos, a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.
A gravidade concreta do crime e o modus operandi estruturado do tráfico interestadual justificam a manutenção da custódia cautelar.
Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a segregação é necessária para conter a atuação de organização criminosa.
Não há excesso de prazo quando o processo é complexo e tramita regularmente, com múltiplos réus e diligências em curso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI, LXV e LXVI; CPP, arts. 282, 311, 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 887.984/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024; STJ, HC 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.03.2019; TJMT, HC 1007802-15.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 16.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027521-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CPF: 063.006.573-02 (ADVOGADO), HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 421.682.848-57 (PACIENTE), JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), RODRIGO DE SANTANA MENEZES - CPF: 308.548.298-90 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CPF: 063.006.573-02 (IMPETRANTE), RODRIGO DE SANTANA MENEZES - CPF: 308.548.298-90 (IMPETRANTE), WILSON ALVES VIEIRA - CPF: 745.457.101-82 (INTERESSADO), DEIVID DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 375.222.118-67 (INTERESSADO), CARLOS ARAUJO - CPF: 078.069.078-82 (INTERESSADO), FORTUNATO MELARE NETO - CPF: 315.164.818-52 (INTERESSADO), FORTUNATO MELARE NETO - CNPJ: 22.947.578/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL RONCONI DALMAS - CPF: 062.142.371-80 (INTERESSADO), MARCIO HENRIQUE DA SILVA ANDREOLI - CPF: 339.374.828-90 (INTERESSADO), JOAO NETO DOS SANTOS - CPF: 939.542.981-04 (INTERESSADO), THONY FERNANDO SCHULKE - CPF: 013.075.661-03 (INTERESSADO), PABLO SILVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 127.848.327-67 (INTERESSADO), WAGNER NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 328.459.048-00 (INTERESSADO), JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 115.104.108-48 (INTERESSADO), CAROLINE LENICE DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 486.167.958-39 (INTERESSADO), NALBACY MARY DE SOUZA SARMENTO - CPF: 217.452.388-40 (INTERESSADO), PAULO CESAR BARONE - CPF: 706.651.192-16 (INTERESSADO), PAULO ROBERTO ARAUJO COELHO - CPF: 005.539.146-00 (INTERESSADO), ELINALDO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 020.032.643-02 (INTERESSADO), EVERTON ADRIANI CESARIO - CPF: 877.723.291-72 (INTERESSADO), LUCAS MATEUS MATIAS DE PAULA - CPF: 060.526.321-35 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE REAL DO FATO. MODUS OPERANDI ESTRUTURADO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sustenta-se constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, da desproporcionalidade da custódia e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. Requer, ainda, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa e a consequente revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva; (ii) examinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) avaliar a influência de condições pessoais favoráveis na manutenção da custódia; e (iv) apurar se há excesso de prazo na tramitação do processo capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, demonstrados pela atuação organizada de grupo voltado ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de capitais, com utilização de empresas de fachada e logística estruturada.

A gravidade concreta do fato e o modus operandi sofisticado revelam periculosidade acentuada dos envolvidos, justificando a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

A presença de predicados pessoais favoráveis — primariedade, trabalho lícito e residência fixa — não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de necessidade da medida, conforme o Enunciado no 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante da complexidade da associação criminosa e da gravidade dos fatos, conforme jurisprudência do STF e STJ.

O alegado excesso de prazo não se verifica, pois o processo é complexo, com vários réus, múltiplas diligências e recursos interpostos, sendo razoável o tempo de tramitação, em consonância com o princípio da razoabilidade.

A prisão preventiva atende aos requisitos legais e constitucionais, não configurando constrangimento ilegal ou violação ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é cabível quando demonstrada, com base em elementos concretos, a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

A gravidade concreta do crime e o modus operandi estruturado do tráfico interestadual justificam a manutenção da custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a segregação é necessária para conter a atuação de organização criminosa.

Não há excesso de prazo quando o processo é complexo e tramita regularmente, com múltiplos réus e diligências em curso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI, LXV e LXVI; CPP, arts. 282, 311, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 887.984/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024; STJ, HC 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.03.2019; TJMT, HC 1007802-15.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 16.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA, que está atualmente preso desde a data de 25/06/2025, no Auto de Prisão (no 1024236-39.2025.8.11.0002), em razão da suposta prática de tráfico de drogas.

Bradam os impetrantes, que a manutenção da prisão preventiva é excessiva e desproporcional, solicitando a concessão da liberdade ao paciente, argumentando a inexistência de periculosidade concreta que justifique a medida cautelar extrema.

Afirmam que o paciente é primário e exercia atividade lícita e possui residência fixa.

A defesa sustenta que a prisão se baseia exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem dados concretos que justifiquem o encarceramento provisório.

Pretendem assim, a liberdade imediata do paciente, e na impossibilidade da concessão, que seja a prisão preventiva, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, é pela
denegação da ordem
, sem ementar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que após muito analisar os presentes autos, concluo que

de fato, a ordem não deve ser concedida.

O magistrado, tido como autoridade coatora, ao prestar informações, as detalhou nos seguintes termos:

“I. PRISÃO

Infere-se que a i. Autoridade policial pugna pela decretação da prisão preventiva de CARLOS ARAÚJO, WILSON ALVES VIEIRA, HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA, WAGNER NASCIMENTO DE SOUZA, JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, PAULO SÉRGIO BARONE, PAULO ROBERTO ARAÚJO COELHO, CRISPIM RODRIGUES, LUCAS MATEUS MATIAS DE PAULA

RAPHAEL RONCONI DALMAS.

O teor do artigo 311 do Código de Processo Penal, preleciona que, "em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

Nesse sentido, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).

Quanto ao FUMUS COMISSI DELICTI, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelo relatório de investigação carreados aos ID 192032540; 192035602; 192035597; 192035598.

Infere-se dos autos que a presente investigação se iniciou com a prisão em flagrante de MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA ANDREOLI, no dia 14/10/2023, nesta comarca de Alto Garças, pelo crime de tráfico de drogas, porquanto foi flagrado transportando 345kg de cloridrato de cocaína em compartimento oculto em um caminhão frigorífero.

Após a prisão de MÁRCIO, houve a apreensão de seu aparelho celular, o qual, mediante autorização judicial, foi submetido a perícia técnica, que revelou a existência de um grupo criminoso voltado para o tráfico de drogas e lavagem de capitais, possibilitou a identificação de integrantes do grupo criminoso, bem como a demonstração de seu modus operandi para a realização do transporte de entorpecentes, em território nacional, através de caminhos frigoríficos e lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada.

Primordialmente, imperioso destacar que as investigações demonstraram que JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, vulgo “amigo”, foi identificado como líder da rede criminosa, sendo demonstrado o vínculo e a associação dos demais integrantes identificados a ele.

Denota-se que MÁRCIO era proprietário da empresa “Andreoli Transportes (CNPJ: 46.011.293/0001-03), o qual contava apenas com um veículo, qual seja, caminhão Scania P310 8x2 Bitruck, 2014, placa OYB9I82.

Verifica-se que referido caminhão foi adquirido em 13/03/2023, da empresa 4A Caminhões, pelo valor de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Em que pese as tratativas de venda tenham sido realizadas por MÁRCIO, denota-se que o valor foi efetuado por 4 (quatro) pessoas diferentes, em agências bancárias diferentes, no Estado de São Paulo.

A investigação revelou que os valores foram enviados por Fredson Pereira dos Santos (R$70.000,00), Henrique de Souza Oliveira (R$200.050,00), Caroline Lenice de Sousa Oliveira (R$100.000,00) e Rodrigo do Nascimento Fonseca (R$79.950,00), que juntos, totalizaram a quantia de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Os comprovantes de pagamento foram enviados para Márcio que, consequentemente, os enviou para o vendedor da empresa 4a Caminhões.

No mesmo dia em que o caminhão foi adquirido (13/03/2023), ele foi levado, por Márcio, até a cidade de Cerquilho/SP, oportunidade em que foi recepcionado por “NETO MELARE”, o qual o encaminhou até o endereço da empresa “Melare Distribuidora de Gás”, a fim de que o caminhão fosse levado e mantido no “barracão”, até que os procedimentos de modificação do baú do veículo começassem.

Em 28/03/2023, MÁRCIO entrou em contato com CARLOS ARAÚJO, proprietário de uma empresa de reforma de baús, denominada MATCAR REFORMADORA DE BAUS LTDA (CNPJ: 11.415.633/0001-87), igualmente localizada na cidade de Cerquilho/SP.

A investigação revelou que CARLOS ARAÚJO além de proprietário da empresa, era o responsável pela elaboração, construção e colocação de compartimentos ocultos nos caminhões frigoríficos.

Infere-se que os compartimentos eram milimetricamente calculados com o intuito de serem ocultados no interior do caminhão de modo a não levantar suspeitas em eventuais abordagens policiais.

Verificou-se que a participação de CARLOS ARAÚJO era ativa e de suma importância para a empreitada criminosa, pois além de desenvolver e implantar os compartimentos nos caminhões, após o carregamento, fixava o assoalho a fim de evitar qualquer abordagem policial.

Destarte, decorrido alguns dias, os quais presumem-se ser após a realização de um transporte de entorpecentes, os veículos retornavam à oficina de CARLOS ARAÚJO e passavam por reparos, com o intuito de que mais entorpecentes fossem ali acomodados e ocultos, a fim de viabilizar novo transporte.

Restou demonstrado pela investigação, que todas as viagens realizadas por MÁRCIO detinham um único destino, qual seja, a cidade de Pontes e Lacerda/MT. Foram identificadas quatro viagens para aquele destino até a sua prisão, ocorrida em 14/10/2023, em Alto Garças.

Em razão de seu destino “fixo”, as investigações demonstraram que o possível ponto de carregamento dos entorpecentes naquela comarca ocorria na empresa denominada LACERDA HORTIFRUTI LTDA (CNPJ: 48.208.420/0001-94).

Referida empresa detém como sócio a pessoa de WILSON ALVES VIEIRA. Para além desta empresa, foi verificado que WILSON também é proprietário da WA COMERCIO DE SUCATAS LTDA (CNPJ: 42.781.637/0001-02) e CASA DE CARNES NOBRES LTDA (CNPJ: 49.252.773/0001-54).

Os elementos colhidos na investigação indicam que referidos estabelecimentos se tratam, em verdade, de empresas de fachada, porquanto foi verificada a existência de enorme discrepância entre o capital social das empresas e a renda auferida pelo sócio proprietário WILSON ALVES VIEIRA.

Destarte, em uma das conversas travadas por MÁRCIO, foi possível verificar que, ao chegar na cidade de Pontes e Lacerda/MT, foi orientado a procurar a pessoa de codinome “negão”, em que o contato estava denominado como “Lacerda Hortifruti”.

A empresa “Lacerda Hortifruti” se apresenta ao público de maneira simples, não compatível ao seu capital social, de modo que detém um alto valor. Todavia, em pese a empresa apresente estrutura simples ao público, possui galpão diverso, porquanto este é amplo, com boa estrutura, completamente fechado e privativo, com destaque ao portão, o qual é compatível para o recebimento de caminhões.

Merece destaque, ainda, que a empresa do ramo de hortifruti possui especial relevância ao modus operandi empregado pelo grupo criminoso, na medida em que o transporte de seus produtos é feito em caminhões frigoríficos, os quais recebem lacre sanitário após o carregamento, o que impede a fiscalização rápida dos baús.

Destarte, a investigação demonstrou, ainda, a presença de WILSON, em companhia de José Alves (amigo) e Pablo Silveira de Almeida, em 28/03/2024, descarregando um caminhão em frente à “Casa de Carnes Vilas Boas”, localizado em Várzea Grande/MT.

Após descarregarem, o veículo foi direcionado ao barracão da empresa INOVE BIO COMÉRCIO E PRODUÇÃO DE GORDURAS E ÓLEOS, tendo lá permanecido no período compreendido entre 28/03/2024 a 01/04/2024. Frisa-se que durante esse período, WILSON foi flagrado indo até o local.

Em 01/04/2024, PABLO sai com o caminhão da empresa INOVE e se desloca até a PORK FOODS, onde é carregado, com carga lícita e, detinha como destino a cidade de Campinas/SP.

Contudo, no dia 02/04/2024, foi interceptado pela polícia, a qual logrou êxito em encontrar 250kg de pasta base de cocaína, escondidos em compartimento oculto, localizado no assoalho do veículo, evidenciando o modus operandi empreendido pelo grupo criminoso.

Outrossim, em outro momento, WILSON foi flagrado no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, localizado na cidade Várzea Grande/MT, oportunidade em que teria ido buscar José Alves (amigo) e terceiro.

Assim, WILSON seria o contato do grupo na cidade de Pontes e Lacerda/MT, atuando como intermediário entre JOSÉ ALVES e os carregamentos de cocaína na região de fronteira.

Destarte, foi constatado ainda que WILSON detém como sócio a pessoa de HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA, que é filho de JOSÉ ALVES (amigo). Frisa-se, inclusive, que HENRIQUE, foi um dos responsáveis por realizar o depósito do valor relativo à compra do caminhão Scania por MÁRCIO, que evidencia ligação entre as duas apreensões supramencionadas, ocorridas em Alto Garças e em Cuiabá.

Nesta linha, conforme alhures mencionado, foi revelada na investigação que o líder do grupo criminoso é a pessoa de JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, vulgo “amigo”.

As investigações demonstraram que JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, vulgo “amigo”, embora resida no Estado de São Paulo, esteve diversas vezes no Estado de Mato Grosso no ano de 2023 e sempre em datas próximas as viagens realizadas por MÁRCIO.

Destarte, restou novamente evidenciado o vínculo entre WILSON e JOSÉ, de modo que foram flagrados pela equip policial no Aeroporto Internacional Marechal Rondon.

Para além, a investigação demonstrou, ainda, que JOSÉ e seu filho HENRIQUE teriam movimentado mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no intervalo de 5 (cinco) meses, mesmo sem renda a comprovar tamanha movimentação.

Foram identificados diversos depósitos fracionados em dinheiro em espécie destinados a pessoas residentes em diversos estado brasileiros como MS, BA, MA e PA.

Para além, foram identificados ainda depósitos realizados no mesmo modus operandi por NALBACY MARY DE SOUZA SARMENTO e CAROLINE LENICE DE SOUSA OLIVEIRA, respectivamente, companheira e filha de JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, vulgo “amigo”, que evidenciam especial destaque nas transações financeiras realizadas pelo grupo.

Outrossim, ainda em análise aos dados obtidos no aparelho celular de Márcio, foi possível a identificação e WAGNER NASCIMENTO DE SOUZA, restando comprovado o vínculo de WAGNER com JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, vulgo “amigo”, bem como sua efetiva participação nas tratativas para a compra do caminhão para realização do transporte de entorpecentes realizado por MÁRCIO.

Ademais, indícios da investigação apontam que WAGNER exercia papel na logística financeira do grupo, sendo inclusive responsável por repasses destinados a MÁRCIO.

Outrossim, a investigação demonstrou a participação de PAULO CESAR BARONE (CPF: 706.651.192-16), CRISPIM RODRIGUES (CPF: 03341594906) e PAULO ROBERTO ARAUJO COELHO (CPF: 005.539.146-00). Embora apresente nome e CPF’s distintos, verificouse, em verdade, pode se tratar da mesma pessoa, com possível falsificação documental.

A investigação apontou, ainda, que a participação de PAULO se dá em diversas funções e variam desde a facilitação do transporte de entorpecentes até o envolvimento em transações financeiras e na lavagem de dinheiro.

Destarte, a investigação identificou as pessoas de JOÃO NETO DOS SANTOS, sócio proprietário das empresas JOAO NETO DOS SANTOS EIRELI, CASA DE CARNES CENTRAL LTDA e FRIGO D OESTE LTDA.

Identificou, ainda, THONY FERNANDO SCHULKE, sócio proprietário da empresa INOVE BIO COMÉRCIO E PRODUÇÃO DE GORDURAS E ÓLEOS e, ainda ELINALDO C. NASCIMENTO, sócio proprietário da empresa CASA DE CARNES MARANHÃO.

As funções desempenhadas variam desde a facilitação do carregamento e transporte dos entorpecentes até o envolvimento em transações financeiras e na lavagem de dinheiro.

Frisa-se, inclusive, que conforme alhures mencionado, a empresa INOVE BIO serviu para guardar e facilitar o carregamento do caminhão PWE4C67 que foi conduzido por PABLO SILVEIRA e posteriormente interceptado pela polícia, a qual logrou êxito em apreender 250kg de pasta base de cocaína, escondidos em compartimento oculto, localizado no assoalho do veículo.

Outrossim, a investigação identificou as pessoas de LUCAS MATEUS MATIAS DE PAULA e RAPHAEL RONCONI DALMAS, as quais igualmente apresentam envolvimento com o grupo criminoso no transporte de entorpecentes.

Infere-se que LUCAS exerceu o intermédio dos entorpecentes e, ainda, exerceu o papel de batedor com o intuito de garantir a segurança do transporte de drogas realizado pela pessoa de EVERTON. RAPHAEL, por sua vez, foi o responsável pela ocultação dos entorpecentes e o carregamento da carga lícita, que detinha o único intuito de esconder as drogas até o destino final, carregamento este que ocorreu no “Hortifruti Lacerda”, estabelecimento vinculado a pessoal de WILSON, conforme alhures mencionado.

Assim, restou demonstrado efetivo vinculo e participação dos representados, a dinâmica e o modus operandi utilizado pelo grupo, na atuação do tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro.

No tocante ao PERICULUM LIBERTATIS, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do suspeito, uma vez que as circunstâncias concretas demonstram

periculosidade dos agentes pelo modus operandi.

Ademais, verifico que, em liberdade, os representados continuarão a exercer o tráfico de entorpecentes, utilizando de rede criminosa estruturada, com atuação organizada ao narcotráfico, com funções previamente definidas que variam da movimentação de recursos financeiros até a operação logística dos entorpecentes.

Destarte, ainda continuarão com a prática de lavagem de capitais, na medida em que restou evidenciado a relação existente entre os caminhões apreendidos, as empresas de fachada e os representados, que reforçam a existência de uma associação dedicada ao tráfico de drogas.

Todos os elementos colhidos e apresentados, evidenciam a ação conjunta entre os representados, desde a preparação logística até a execução do crime.

Assim sendo, neste Juízo de cognição sumária, é possível verificar que, em liberdade, os representados poderão encontrar mais estímulos para continuar praticando ou praticar novos delitos.

Posto isso, demonstrado indicativo que constata o risco social de permanência dos representados em liberdade, se mostrando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse cenário, é adequada a prisão preventiva dos representados e não outra medida cautelar (art. 282, II, do CPP), porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento da ordem pública e para coibir a sua recidiva criminosa.

Frisa-se que, em hipótese alguma, está sendo violado, neste caso, o princípio da presunção de inocência, pois dos representados terão o direito de defesa, mas a medida extrema se mostra justa e adequada as circunstâncias e evidências presentes no caso em tela, a fim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado.

Nesse diapasão, enquadra-se o presente caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas.

Neste sentido, analisando o caso em contendo, verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa, já que a segregação cautelar é a medida excepcional que deve se impor.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E EM CUMPRIMENTO DE PENA NA OCASIÃO DO FLAGRANTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.

Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2.

No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pela considerável quantidade considerável de crack e cocaína, drogas de elevado potencial lesivo, apreendida na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão -, além de balança de precisão e R$ 740,00.3. A propósito, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130 .708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016).4. Além disso, ressaltou-se que a custódia seria imprescindível para evitar a reiteração delitiva, pois o agravante é reincidente em crime doloso e estava em cumprimento de pena na ocasião do flagrante.5. Nesse sentido, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.8. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 887984 SC 2024/0027554-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024) (g.n)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGAS – POSSÍVEL ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS PRISÕES – INVIABILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva encontra-se respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada na grande quantidade de drogas apreendidas (Enunciado n. 25, TJMT). 2. É pacífico o entendimento no STJ de que a periculosidade do agente e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo-se fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ. AgRg no RHC 182227/MT. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6a Turma. Julgado em: 18/9/2023. DJe: 21/9/2023).3. Predicados pessoais favoráveis do paciente, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional. 4. Ordem Denegada. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1007802-15 .2024.8.11.0000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2024) (g.n).

Por fim, importante ressaltar que predicados pessoais, como trabalho lícito, residência fixa e primariedade, não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Inteligência do Enunciado no. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

II. BUSCA E APREENSÃO

O artigo 5°, inciso XI da Constituição Federal consagrou a preceito de que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo II. BUSCA E APREENSÃO

O artigo 5°, inciso XI da Constituição Federal consagrou a preceito de que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

O texto constitucional estabeleceu a máxima de que a morada de alguém é seu asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade.

Todavia, em caso de colisão entre direitos constitucionais, em especial quando o direito à liberdade impede a efetiva prestação jurisdicional, impõe-se a interpretação da constitucional de forma unitária, a fim de garantir a plena convivência desses valores, à luz do princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, sopesando-se a adequação e a necessidade da medida e a proporcionalidade estrita dos interesses conflitantes.

Nesse sentido:

“[...] Nenhum direito fundamental pode ser usado como garantia de impunidade para a prática de atividades ilícitas, razão pela qual os direitos fundamentais não são tidos como absolutos ou ilimitados, especialmente porque o juízo de probabilidade da informação ser considerada verdadeira é motivo que já autoriza a medida extrema prevista no artigo 240 do CPP. A busca e apreensão de coisas constitui medida acautelatória e meio de prova, de natureza coercitiva, prevista no art. 240 e seguintes do CPP. Deve ser concedida quando fundadas razões a autorizarem para prender criminosos, apreender armas e munições bem como colher qualquer elemento de convicção (CPP, art. 240, §1°, a, d e h), dentre outras hipóteses legais” [...]. (STJ – HC: 765373 MT 2022/0262631-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Publicação: DJ 31/08/2022) (g.n).

De acordo com o artigo 240 do Código de Processo Penal, é possível a busca domiciliar, desde que existentes fundadas razões da prática de crime que possam respaldar a devassa, devendo ser indicado o motivo e a finalidade da diligência.

Em análise detida dos autos, observo a existência de fundados indícios que justifiquem a busca em domicílio, notadamente diante das apurações feitas, que denotam indícios suficientes da fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas.

Porquanto restou demonstrado a efetiva relação e coparticipação dos representados pessoas físicas e jurídicas. Infere-se que as empresas representadas foram apontadas como ponto de apoio à logística dos transportes, servindo como ponto de carregamento e manutenção dos caminhões escondidos e em segurança.

Quanto aos representados, pessoas físicas, restou exaustivamente delineado suas respectivas participações no caderno de investigações, bem como na manifestação ministerial e, ainda, no tópico supracitado da prisão.

Assim, a busca no domicílio dos representados é diligência necessária, a fim de apreender armas, munições, aparelhos eletrônicos ou quaisquer outros elementos de convicção que contribuam no esclarecimento e elucidação do fato e que eventualmente estejam sob a posse dos representados.

Portanto, diante da análise dos elementos coligidos, é possível aferir indícios materialidade e de autoria delitiva dos representados hábeis a justificar a restrição da garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, de modo a garantir a preservação da ordem pública e da integridade social, a qual exige ação preventiva contundente do poder público, considerando a eficácia de ações antecipadas em frustrar a intenção criminosa futura e elucidar os crimes já praticados.

III. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS

Com relação à quebra de sigilo telefônico e telemático, o artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal prevê a garantia da inviolabilidade do sigilo da “correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”.

Regulamentando o dispositivo, o sigilo das comunicações telefônicas foi assegurado pela Lei n.o 9.296/96, que autoriza a sua quebra somente quando: (a) existentes indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; (b) não houver outros meios disponíveis para a prova dos fatos; (c) os fatos investigados constituir infração penal punida com reclusão. Ademais, a lei exige a delimitação objetiva da situação objeto da investigação.

No presente caso, ficou claro nas investigações colhidas até o momento, os indícios de autoria e participação dos representados e suposto crime de tráfico de drogas.

Assim, no presente, verifica-se pertinente o pedido, já que a quebra do sigilo telemático poderá elucidar de forma precisa a participação dos representados na empreitada criminosa, assim como reforçar a busca pela verdade real.

No que diz ao pleito de apreensão de eventuais celulares e degravação dos seus dados, lembro que o art. 6o, II e III, do CPP dispõe que a autoridade policial deverá: “apreender os objetos que tiverem relação com o fato” e “colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias”, diligências que devem ser procedidas em harmonia com os direitos fundamentais do cidadão.

No mais, trata-se de possibilidade que dialoga com a alínea “f” do art. 240, § 1o, do CPP, possibilitando que a busca e apreensão alcance “cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato”.

Assim, não posso olvidar que a degravação do conteúdo dos dados abrange o direito constitucional à inviolabilidade das comunicações e correspondências disposto na Carta Magna em seu art. 5o, XII, e também reproduzido no art. 7o, I, da Lei n. 12.965/2014 (Lei do Marco Civil da Internet). Todavia, neste caso encontram-se presentes os requisitos para medida mais gravosa, como é a quebra de sigilo telefônico.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial, com fundamento nos artigos 311 e 312, todos do Código de Processo Penal DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA:

1. CARLOS ARAÚJO – CPF 078.069.078-82

2. WILSON ALVES VIEIRA – CPF 745.457.101-82

3. HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA – CPF 421.682.848-57

4. WAGNER NASCIMENTO DE SOUZA – CPF 328.459.048-00

5. JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA – CPF 115.104.108-48

6. PAULO SÉRGIO BARONE – CPF 706.651.192-16

7. PAULO ROBERTO ARAÚJO COELHO – CPF 005.539.146-00

8. CRISPIM RODRIGUES – CPF 033.415.949-06

9. LUCAS MATEUS MATIAS DE PAULA – CPF 060.526.321-35

10.RAPHAEL RONCONI DALMAS – CPF 062.142.371-80

(...) Outrossim, ainda, AUTORIZO:

a) BUSCA em quartos de hotéis, motéis e outras hospedagens temporárias onde os investigados tenham se instalado, caso estejam ausentes de sua residência;

b) BUSCA E APREENSÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES eventualmente encontrados no endereço do alvo ou em proximidades, bem como em eventuais armários de garagem, quando as circunstâncias fáticas indicarem que o(a) investigado(a) faz uso de tais veículos, ainda que não estejam registrados em seu nome;

c) REVISTA PESSOAL dos representados, nos exatos termos do art. 240, § 2o, do CPP;

d) RESTITUIÇÃO dos documentos, objetos e equipamentos eletrônicos e de informática que, após seu exame, se constatar não mais interessarem à investigação ou que não haja mais necessidade de manutenção da apreensão, em decorrência do término dos exames;

e) COMPARTILHAMENTO do conjunto de elementos apreendidos com a com outras investigações da Polícia Federal.

À Secretaria, ENCAMINHE-SE cópia desta decisão à Autoridade Policial Federal, servindo esta como ofício, para que informe ao Juízo, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a data prevista para deflagração da operação.

Informada a data da deflagração da operação pela Autoridade Policial Federal, EXPEÇA-SE o(s) competente(s) MANDADO(S) DE PRISÃO e BUSCA E APREENSÃO, alimentando-se no BNMP.

AOS EXECUTORES da busca domiciliar, consigno o prazo de 15 (quinze) dias (após expedição do mandado) para o cumprimento do presente, após o qual perderá sua validade, devem se atentar no cumprimento das medidas às seguintes cautelas:

a) Deverão ser cumpridas durante o dia e, antes de penetrarem na casa, mostrarão e lerão este mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta ou porteiras (art. 245 do CPP).

b) Em caso de desobediência, AUTORIZO a ordem de arrombamento de portas e porteiras (art. 245, §2o, do CPP).

c) Se recalcitrando o morador, AUTORIZO o emprego de força moderada, contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura (art. 245, §3o, do CPP).

d) Iguais providências poderão ser tomadas em caso de ausência de moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho (art. 245, § 4o, do CPP).

e) Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais (art. 245, §7o, do CPP)." (sic - id. 308010353)

De imediato, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

O paciente foi preso por força de uma investigação que resultou na apreensão de vultuosa quantidade de cocaína, resultando na prisão preventiva, sob a alegação de necessidade de garantia da ordem pública.

O juízo de origem fundamentou a necessidade de prisão do paciente, para a salvaguarda da garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, havendo o risco de que, colocado em liberdade, possa novamente cometer ilícitos.

Ato seguinte, o presente habeas corpus defende que não subsistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal na hipótese, não se sustenta o receio de recalcitrância delitiva.

Todavia, a despeito dos argumentos vertidos, também não encontro motivos para acolher a referida pretensão.

É de amplo conhecimento que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a última das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar o perigo de liberdade; os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo Código Processual.

Na hipótese versada, o paciente é acusado de praticar tráfico de entorpecentes, com elaborado esquema de transporte, ocultação e distribuição de entorpecentes, com a utilização de empresas para disfarçar a aquisição, transporte e distribuição da droga.

No que concerne ao perigo de liberdade, verifico que o juízo singular justificou adequadamente em suas razões de decidir, encontra-se evidenciado na necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pela paciente, bem como pelo risco de reiteração delitiva, e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante do fato ora tratado.

Sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do habeas corpus se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Observa-se que os autos contam com 09 (nove) denunciados, representados por patronos distintos, com interposição de vários pedidos e recurso em sentido estrito, eventual elastério na conclusão da instrução criminal é plenamente justificável e razoável.

Analisando os autos, com as informações disponíveis, observo que não há, qualquer curso estranho ou possuidor de atrasos, sendo que o próprio impetrante trouxe informações pertinentes ao presente habeas corpus, evidenciando que os prazos e procedimentos vieram sendo respeitados pelo juízo de origem.

Ademais, tem-se que o Juízo da Comarca de Alto Garças-MT declinou a competência para o juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT, e remetendo os autos, para posterior oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, não caracterizando assim, constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva.

Assim, não observo qualquer medida protelatória ou tumultuada que poderia impingir um caráter vagaroso a instrução criminal apresentada pelo paciente/acusado.

Assim, mostra-se inviável acolher a pretensão defensiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO A ORDEM
do habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025